Tribunal: TJDFT
Processo: 0000118-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas na modalidade privilegiada. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra dos policiais. Consonância com demais provas. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, que julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. A defesa pede sua absolvição entendendo ser insuficiente a prova.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o acusado deve ser absolvido ou não por insuficiência probatória.

III. Razões de decidir.

3. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado à recorrente, incabível a absolvição por ausência de provas do crime de tráfico de drogas.

IV. Dispositivo

4. Recurso conhecido e não provido.